Tribunal: STF
Processo: HC 222532
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. NADA A PROVER QUANTO À PETIÇÃO/STF N. 92.638/2022.



Relatório



    1. Em 22.11.2022, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.11.2022 por Mariley Guedes Leão, advogada, e outro, em benefício de Gustavo Lima Martins, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.11.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 785.515. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2269932-91.2022.8.26.0000 pelo Desembargador Francisco Orlando, da Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    2. Publicada aquela decisão no DJe de 23.11.2022, os presentes embargos de declaração foram opostos, tempestivamente, em 23.11.2022. Postula-se, de forma alternativa, pedido de reconsideração.



    O embargante aponta pretensa omissão na espécie.



    Afirma que “Hoje é dia 23 de novembro de 2022, ou seja, já se passaram 10 dias que o paciente teve alta, mas mesmo assim, por inércia da jurisdição, não foi submetido à audiência de custódia, mesmo tendo sido provocado o Tribunal de Justiça de São Paulo e o juízo presidente do feito. 



    A denúncia já fora oferecida, mas sem a audiência de custódia. Significa isso dizer, portanto, que pela inércia do Poder Judiciário, a prisão já se tornou extremamente ilegal”. 



    Pede “o recebimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para, sanando a omissão, conceder a ordem por completo para relaxar a prisão decretada em desfavor do paciente”.



    Em 25.11.2022, o embargante juntou a Petição/STF n. 92.638, na qual argumenta que, “Após a concessão da ordem de habeas corpus por Vossa Excelência que determinou que a audiência de custódia fosse realizada com a presença da defesa técnica, sobreveio a decisão de fls. 222 (dos autos principais), no dia 24/11, às 19h05min, afirmando que o ato seria realizado às 11h30min., do mesmo dia. Ou seja, a intimação veio somente depois da audiência de custódia que, para sua realização o juízo de piso, nomeou defensor público, desobedecendo acintosamente o quanto Vossa Excelência determinou” (e-doc. 19).



    Assinala que, “Às 10h da manhã do dia 24, recebe ligação do Cartório avisando sobre a aludida audiência, mas sequer intimação havia sido publicada, por evidente, a defesa técnica não pôde participar, eis que chamada às pressas e sem qualquer amparo para tanto. A audiência de custódia foi realizada através de defensor público, mas sem qualquer ligação com os atos da prisão, pois a finalidade da audiência não foi alcançada por aquele juízo”.



    Requer “o cancelamento da audiência de custódia realizada, eis que totalmente em descompasso com a ordem de Vossa Excelência, especialmente porque nenhuma pergunta sobre a ação dos policiais foram arguidas no tocante a legalidade da prisão e o paciente esteve indefeso. Significa dizer que o juízo monocrático fez de tabula rasa a decisão proferida por Vossa Excelência”.



    Pede a “AMPLIAÇÃO DA ORDEM para que seja reconhecida a ILEGALIDADE DA PRISÃO, determinando-se o relaxamento da prisão com o competente alvará de soltura”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Na espécie, não se comprova omissão a ser reparada.



    4. Consta da decisão embargada:



    “11. Sobre a audiência de custódia, tem-se nos autos que o juízo de origem converteu o flagrante em prisão preventiva em 8.11.2022. Consta da decisão e dos autos que, por ocasião da prisão do paciente, houve troca de tiros com a polícia, sendo o paciente atingido e socorrido, tendo sido o comparsa Erick Silva Costa conduzido à delegacia. Nas disposições finais da decisão, o magistrado mandou oficiar à ‘SAP para que sejam fornecidos os cuidados médicos ao custodiado Gustavo’ (fl. 3, e-doc. 9). A impossibilidade de comparecimento do paciente à audiência de custódia pode ainda ser aferida no auto de qualificação indireto e na requisição do exame cautelar, no qual consta a informação de que o paciente estava internado (fls. 24 e 26, e-doc. 3). ‘.



    12. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio:



    ‘AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão’ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 



    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, ‘após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público’. Em processos análogos à espécie, constatada a não realização do ato, é de ser determinada a sua efetivação: HC n. 195.858, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 28.1.2021; HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016, este último com a seguinte ementa: (...)



    13. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito decorrente de sua não realização a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais. Neste sentido, por exemplo: (...)



    Não há como acolher o pedido, como postulado na inicial, para a revogação da prisão preventiva do paciente e expedição de alvará de soltura. 



    Os fundamentos da prisão cautelar do paciente serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do Ministério Público. 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Sexta Vara Criminal do Foro de Guarulhos/SP, ao qual redistribuídos os autos após o plantão, realize, de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decida como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Sexta Vara Criminal do Foro de Guarulhos/SP e ao Tribunal de Justiça de São Paulo, para terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral e imediato cumprimento desta decisão”. 



    5. Na decisão embargada, foi confirmada a obrigatoriedade da audiência de custódia, mas sua não realização não tem como efeito a imediata soltura do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais. Ficou expresso, então, que “os fundamentos da prisão cautelar do paciente serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do Ministério Público” (fl. 12, e-doc. 12).



    6. Diferente do alegado pelo embargante, houve cumprimento integral da decisão embargada, tendo o juízo da Sexta Vara Criminal do Foro de Guarulhos/SP realizado a audiência com a presença da Defensoria Pública e do Ministério Público, diante da ausência injustificada da advogada, conforme consta do termo de audiência, realizada em 24.11.2022:



    “A serventia entrou em contato com a subscritora das petições de fls. 56/61 e 201/202, conforme certidão de fls. 224, e ela informou que não poderia participar da solenidade. Em razão de a mencionada E. Corte ter determinado a realização imediata do ato (fl. 217), se fez então necessário convidar a Defensoria Pública para dela participar e defender os interesses de Gustavo. No mais, cabe pontuar que a advogada a que se aludiu não juntou procuração nos autos, de modo que formalmente não foi constituída pelo réu mencionado como sua defensora. Nas petições citadas, outrossim, não há menção de que será apresentada a procuração. Ainda, é de se pontuar que, indagado, quando da realização da citação sobre quem seria seu patrono, Gustavo não soube informar o nome, conforme constará em termo adiante”.



    7. No pedido apresentado após a interposição dos embargos, na Petição/STF n. 92.638/2022, o embargante juntou certidão nestes termos:



    “Certifico e dou fé que após várias diligências conseguimos o telefone da advogada de Gustavo Lima Martins. Certifico, ainda, que dei ciência da audiência de custódia designada para esta data, às 11:30 horas, inclusive, encaminhei o link por e-mail. Nada Mais. Guarulhos, 24 de novembro de 2022. Eu, ___, Emerson Alves de Medeiros, Coordenador” (fl. 1, e-doc. 19).



    8. Essa certidão foi ratificada por informação no sentido de que, “Às 10h da manhã do dia 24, recebe ligação do Cartório avisando sobre a aludida audiência, mas sequer intimação havia sido publicada, por evidente, a defesa técnica não pôde participar, eis que chamada às pressas e sem qualquer amparo para tanto” (fl. 1, e-doc. 19).



    9. Não prospera a irresignação. Como disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Na espécie vertente, entretanto, não se verificam as deficiências alegadas.



    Não há fundamento jurídico para o acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, pois a necessidade comprovada da prisão cautelar seriam reavaliados pelo juízo na audiência de custódia. Esta foi realizada com a presença de Defensor Público, pois, mesmo tendo a advogada do embargante tomado ciência da designação da audiência, inclusive com o encaminhamento do link (certidão de fl. 4, e-doc. 20), alegou não poder participar por ter sido chamada às pressas e sem que houvesse causa justa para tanto. 



    A decisão embargada foi proferida para a audiência de custódia ser realizada de imediato, como pleiteado pelo agora embargante e porque é seu direito ter essa realização prontamente cumprida.



    Não se atendem os requisitos de embargabilidade quando, a pretexto de alegadas omissões da decisão embargada, o pleito traduz apenas inconformismo do embargante com a conclusão adotada, sobressaindo a pretensão de rediscussão do que já decidido.



    10. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração, nada havendo a prover quanto à Petição/STF n. 92.638/2022.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora